Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECORRIDO O PRAZO DE 1 ANO DE SUSPENSÃO. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MESMO PRAZO DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL VINDICADA. ART. 921, § 4o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação monitória, em que o juiz esclareceu que o termo final do prazo prescricional será o dia 10/10/2022. 1.1. O agravante pretende a reforma da decisão para que se reconheça a interrupção do prazo prescricional. Alega, em suma, que o processo não esteve paralisado após a prolação das decisões, tampouco esteve em arquivo provisório; e não esteve paralisado por inércia do credor, ao contrário, de acordo com os atos processuais, procedeu com movimentação ao processo, não esteve inerte no feito, atendeu e cumpriu os atos processuais e o impulsionou na forma cabível, na tentativa de localização de bens, objetivando a satisfação de seu crédito.
2. A controvérsia diz respeito à fluência ou não da prescrição intercorrente após o prazo de suspensão da execução, por inexistência de bens passíveis de penhora. 2.1. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.2. Com efeito, esse objetivo de pacificação social não comparece compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo. 2.3. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)”
3. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 3.1. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 3.2. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 11/5/2017.
4. Por outro lado, diante da pandemia do Covid-19, os prazos processuais foram suspensos nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 19/03/2020 a 30/04/2020 (42 dias). 4.1. Após, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12.06.2020 a 30/10/2020 (141 dias). Ou seja: foram acrescidos ao prazo prescricional 183 dias. 4.2. Com efeito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou em 11/5/2017, com o acréscimo dos 183 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 10/10/2022. 4.3. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada quanto à definição do termo final da prescrição intercorrente.
5. Agravo de instrumento improvido.